Tribunal: TJSP
Processo: 2185373-07.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração em face do Presidente da Comissão do 12o Concurso Público de Provas e Títulos para outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado de São Paulo. Pretendida resposta a pleito de acesso aos laudos médicos apresentados pelos candidatos inscritos no concurso de provimento e remoção na condição de PNE em todos os grupos, com a CID correspondente, de modo a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração em face do Presidente da Comissão do 12o Concurso Público de Provas e Títulos para outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado de São Paulo. Pretendida resposta a pleito de acesso aos laudos médicos apresentados pelos candidatos inscritos no concurso de provimento e remoção na condição de PNE em todos os grupos, com a CID correspondente, de modo a competir apenas com aqueles que comprovadamente sejam portadores de necessidades especiais. Autoridade coatora que em sede de informações apontou a resposta ao pedido dos impetrantes. Superveniente ausência de interesse processual. Processo extinto com amparo no art. 6o, § 5o da Lei 12.016/09, c.c. o art. 485, VI e VIII, do CPC, cassada a liminar anteriormente concedida.